Tribunal: TJDFT
Processo: 0700989-70.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0700989-70.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: COMERCIAL DE ALIMENTOS ITA LTDA D E C I S Ã O Compulsando os autos, constata-se que o presente feito é conexo com os processos n° 0700874-49.2022.8.07.0018 e 0701265-04.2022.8.07.0018, consoante informado na decisão de ID 34649743, tendo o d. magistrado a quo promovido, inclusive, o julgamento simultâneo dos três processos associados. Em consulta ao sistema do Processo Judicial Eletrônico da 2a Instância, verifica-se que o processo n° 0701265-04.2022.8.07.0018 foi distribuído para a 3a Turma Cível, sob a Relatoria da eminente Desembargadora Ana Maria Ferreira da Silva, em 22/4/2022, às 17h51. O processo n° 0700874-49.2022.8.07.0018, por sua vez, foi distribuído para o mesmo órgão fracionário e para a mesma Relatora, por prevenção, em 22/4/2022, às 18h57. O presente feito (autos n° 0700989-70.2022.8.07.0018), a seu turno, foi distribuído para a 4a Turma Cível e para esta Relatora em 25/4/2022, às 18h34. Diante desse panorama, existindo conexão entre os processos, deve prevalecer a prevenção do primeiro órgão para o qual foi distribuído recurso relacionado aos feitos, em atenção ao comando do art. 930, parágrafo único, do CPC, e ao art. 81, § 1o, do Regimento Interno do TJDFT, que preveem que a distribuição de ação originária e de recurso consolida a competência não só do órgão, mas também do relator, tornando-os, assim, preventos para todos os feitos posteriores referentes ao mesmo processo e ao que lhe for conexo. Destarte, determino a redistribuição do presente recurso para a eg. 3a Turma Cível, observada a prevenção da eminente Desembargadora ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, ou, na sua eventual ausência (art. 79, § 1o, do RITJDFT), a um dos membros integrantes daquele órgão colegiado. Cumpra-se. Brasília, 9 de junho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora